Tribunal: STF
Processo: Rcl 68144
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por CargoBR Transportes Eireli contra Acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (Processo 0000198-19.2022.5.10.0016), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como a tese fixada no Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e as orientações firmadas na ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O processo originário versa sobre o reconhecimento de vínculo de emprego de MOTORISTA, que utiliza veículo próprio e escolhe para quem presta serviços. 



    A presente reclamação vem calcada em desobediência, pela Corte Trabalhista, do precedente vinculante do julgamento ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral), no qual este Ex. STF fixou tese no sentido de admitir outras formas de contratação civis, diversas da relação de emprego estabelecida pelo art. 3º, da CLT.



    Nada obstante não exista, na realidade, contrato direto entre a ora reclamante e o motorista autônomo, reconhecido como empregado pela Justiça do Trabalho, as premissas estabelecidas nas decisões que ensejaram a presente reclamação são as seguintes: 



    1. Haveria relação direta entre a atividade da reclamante, e a prestação de serviços pelo motorista?



    2. Esta relação seria de natureza empregatícia, tendo em vista o recebimento por diária, com a possibilidade de rejeitar entregas e sem qualquer punição?



    3. Ignorou a liberdade do motorista para, durante o expediente, resolver assuntos pessoais, sem qualquer perda ou desconto. (confirmada em depoimento)



    Estabelecidas as premissas equivocadas, ainda assim, não seria hipótese de reconhecimento de vínculo de emprego, eis que a decisão do TRT-10 ofende diretamente o entendimento ftxado por este E. STF no precedente do julgamento da ADC nº 48, ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral). 



    Cumpre esclarecer que a reclamação trabalhista em questão, atualmente, tramita no C. Tribunal Superior do Trabalho, estando iminente de análise do agravo de instrumento em recurso de revista, e, portanto, apesar do esgotamento das instâncias inferiores, ainda tramita na Corte Superior Trabalhista, em respeito ao artigo 988, § 5°, do CPC.



    [...]



    Assim, inexiste óbice para seguimento da presente reclamação constitucional, tendo em vista que restou devidamente comprovado o exaurimento da instância ordinária na Justiça do Trabalho, através do julgamento dos recursos ordinários interpostos pelas partes, encontrando-se o processo de origem atualmente no c. TST, que integra as instâncias especiais.



    [...]



    Da forma como foi proferida, a decisão exarada pela Eg. 10ª Turma do E. TRT da 2ª Região consolidou entendimento contrário à jurisprudência deste Excelso STF, pois entendeu que haveria vínculo de emprego entre motoboy autônomo, que atua com motocicleta própria e liberdade de escolha de seus clientes, quando este E. STF permite diversos tipos de contratos civis distin tos da relação de emprego constituída pela CLT.



    [...]



    Como extrai-se dos autos, o motorista atuou com veículo próprio, mediante o recebimento por diária, com autonomia para recusar serviço sem punição, além da possibilidade de resolver assuntos pessoais durante o expediente sem qualquer desconto ou penalidade.



    [...]



    Conforme o entendimento vinculante firmado pelo E. STF na ADC 48, no RE 958.252 e na ADPF 324 toda terceirização é lícita, mesmo se em relação à atividade-fim, não tendo que se falar em vínculo direto por ilicitude da terceirização, principalmente a do motorista autônomo, neste caso, confirmada pelo depoimento pessoal.”



    Ao final, requer, no mérito, que a reclamação seja julgada procedente, “para fins de cassar a decisão atacada e para que se profira nova decisão em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC nº 48, RE 958.252, na ADPF 324, na ADI 5835 MC/DF e no RE 958.252 (Tema 725 RG) de forma a reconhecer a relação comercial havida entre as partes”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros vinculantes invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como a tese fixada no Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e as orientações firmadas na ADC 48 e na ADI 5.625.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. 



    A decisão reclamada reconheceu o vínculo empregatício ao argumento de que estariam presentes os elementos da relação de emprego, em desprestígio ao contrato formalizado, sob os seguintes fundamentos: 



    “Na petição inicial, o laborista alegou que foi contratado pela reclamada para laborar como entregador, com salário fixo mensal e jornada de trabalho habitual; que como condição para admissão, teve que assinar um contrato de prestação de serviços como pessoa jurídica e emissão de notas fiscais para recebimento, com o objetivo de mascarar a relação empregatícia; que a jornada de trabalho era controlada em tempo real pelo aplicativo ‘agile delivery’. 



    Em defesa, a reclamada asseverou que o CNPJ vinculado ao reclamante fora constituído anos antes da assinatura do contrato de prestação de serviços; que o autor exercia atividade de prestador autônomo de serviços; que não havia exclusividade; que a prestação de serviços ocorreu apenas até 22.02.2022; que os serviços de transporte não fazem parte da atividade-fim da ré; que a motocicleta era do autor; que se tratava de terceirização de atividade-meio da reclamada, o que legitima a contratação. 



    Em audiência, o preposto da reclamada confessou que havia cerca de 80 motociclistas na empresa; que o reclamante utilizava o baú da empresa na moto, uniforme da Qualidoc, bem como capacete e celular fornecido pela ré; que não havia entregadores registrados na reclamada, demonstrando o controle, pela ré, da atividade exercida tanto pelo autor como pelos demais entregadores, com fornecimento de meios para prestação dos serviços e demonstração da vinculação dos trabalhadores à empresa em face de terceiros, com a necessidade de utilização dos uniformes. 



    Além disto, ao ser questionado se o reclamante seguia ordens ou orientações de alguém, o preposto afirmou que os pedidos de entrega eram repassados ao autor pelo pessoal da expedição; que havia um líder dos motoboys na expedição, que era o Sr. Luiz; que sendo necessário faltar, era preciso avisar à expedição; que as rotas eram organizadas pelo aplicativo, através do qual também era possível aferir os horários de entrega com a respectiva baixa do serviço; que sempre era necessário efetuar a baixa (id aa64ac3). 



    A testemunha a reclamada que o Sr. Luiz era o coordenador da expedição; que a orientação dos entregadores era toda feita dentro da expedição, incluindo qual a melhor rota, quem pegaria o roteiro, etc; que a finalidade do aplicativo era sugerir o roteiro e ter o controle de entrega para mensurar o cumprimento dos prazos; que era possível ver onde o motoboy estava através do aplicativo; que o entregador era contatado pela ré em caso de algum problema; que havia extração de relatório do aplicativo para verificação da performance. 



    Portanto, restou fartamente comprovado que a reclamada atuava efetivamente como empregadora concentrando o controle de todas as etapas da prestação dos serviços e assumindo os riscos do negócio. 



    Igualmente restou demonstrada a subordinação do reclamante que recebia orientações diretamente da reclamada para a prestação dos serviços, que era fiscalizado diretamente por ela, submetendo-se ao seu poder diretivo, de regulamentação, de fiscalização e disciplinar. 



    O reclamante precisava justificar eventual ausência, sob pena de desconto no salário, não poderia laborar com o aplicativo desligado e não podia recusar entregas conforme se infere do depoimento da testemunha do autor. 



    Também restou comprovada, de forma inequívoca, a pessoalidade, tendo o preposto confessado que o reclamante não poderia mandar alguém para laborar em seu lugar, sendo imprescindível que substituições ocorressem por alguém do cadastro da empresa. 



    O serviço prestado era não-eventual ou habitual visto que o reclamante laborou na reclamada de março de 2021 até fevereiro de 2022, de segunda a domingo, revezando folga entre sábados e domingos e com jornada fixa, conforme se depreende tanto do depoimento do preposto como das testemunhas da ré e do autor. 



    Por fim, a onerosidade restou demonstrada visto que os depoentes confirmaram o recebimento de salário por parte do autor. 



    Assim, demonstrada existência de todos os requisitos do vínculo empregatício, nos termos do disposto no artigo 3º da CLT, em atenção ao princípio da primazia da realidade, deve-se privilegiar a realidade fática em detrimento da forma, sendo irrelevante que a atividade exercida pelo reclamante não estivesse inserida na atividade-fim da reclamada, que o recebimento do pagamento fosse efetuado mediante a emissão de notas fiscais ou que o contrato de prestação de serviços tenha sido assinado por pessoa jurídica aberta pelo autor, bem antes do início da prestação dos serviços. 



    Aliás, restou comprovada a fraude no intuito de simular realidade diversa daquela efetivamente existente, o que configura nulidade do contrato de prestação de serviços autônomos juntado pelas partes.”



    A referida Sentença foi confirmada pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMITIDA EM MODALIDADE DIFERENTE DA EMPREGATÍCIA. ÔNUS DA PROVA. Numa relação de trabalho, para que haja a configuração do vínculo empregatício, é imprescindível a conjugação dos cinco elementos fático-jurídicos insertos no caput dos arts. 2º e 3º da CLT, quais sejam: trabalho prestado por pessoa física a outrem; pessoalidade do prestador; não eventualidade; onerosidade; subordinação. Aferida a presença de todos eles, escorreita a sentença que deferiu o reconhecimento do vínculo empregatício pleiteado.” 



    Como se vê, a decisão recorrida manteve o reconhecimento da relação de emprego, desconsiderando o contrato de prestação de serviços firmado com a parte Reclamante. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada a decisão reclamada e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a Ação Trabalhista 0000198-19.2022.5.10.0016, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente